Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-53.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA INDEVIDA. DESINTERESSE DO CREDOR NA PENHORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 872 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu os embargos de terceiro, sem resolução do mérito, ao reconhecer a perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do CPC), e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em percentual sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC).
2. Os embargantes sustentam que o embargado, ao manifestar desinteresse na penhora do imóvel após o ajuizamento da ação e após o deferimento parcial da tutela de urgência, teria praticado reconhecimento tácito do pedido, atraindo a aplicação do art. 487, III, “a”, do CPC. Argumentam, por conseguinte, que as verbas sucumbenciais deveriam ser suportadas pelo embargado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia envolve: (I) definir se houve reconhecimento do pedido pelo embargado; e (II) apurar quem deve arcar com as verbas de sucumbência em caso de perda superveniente do objeto, considerando o princípio da causalidade e a tese do Tema 872/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e interromperam o prazo para a interposição da apelação, nos termos do art. 1.026 do CPC, contando-se o novo lapso temporal a partir da publicação da decisão aclara tória (CPC, arts. 219 e 1.003, § 5o).
5. Inexistiu penhora, mas tão somente averbação premonitória, de natureza publicitária, lançada na matrícula do imóvel. Após ciência formal nos autos da execução acerca da alegada titularidade pelos embargantes, o embargado manifestou desinteresse na medida, sem insistir na constrição ou adotar atos para sua manutenção, o que afasta qualquer resistência posterior.
6. A manifestação de desinteresse do exequente, anterior à citação nos embargos, somada à ausência de penhora e ao caráter meramente informativo da averbação premonitória, acarretou a perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro (CPC, art. 485, VI). Não subsistia constrição nem ameaça concreta de constrição indevida sobre o imóvel indicado, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito.
7. Aplica-se o princípio da causalidade na fixação das verbas sucumbenciais em hipóteses de perda do objeto da ação. Responde pelas custas processuais e honorários advocatícios quem deu causa à instauração do processo (CPC, art. 85, § 10; Súmula 303/STJ; e Tema 872/STJ). Não se verifica insistência do embargado na constrição do imóvel após a ciência da alienação a terceiros, o que afasta a sua responsabilização pelas verbas sucumbenciais dos embargos de terceiro.
8. A averbação premonitória teve como causa determinante a ausência de registro, pelos embargantes, na matrícula do imóvel, da escritura pública de compra e venda, conforme dispõe o art. 1.245 do Código Civil. A omissão no registro impediu que o embargado conhecesse, pelos meios ordinários de publicidade registral, a mudança de titularidade do imóvel, legitimando a publicidade executiva pelo exequente e atraindo, por consequência, a responsabilidade dos embargantes pelas verbas sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Nos embargos de terceiros extintos por perda superveniente do objeto, aplica-se o princípio da causalidade para definir quem deve arcar com as verbas sucumbenciais. 2. O adquirente que não registra o imóvel que adquiriu responde pelas verbas sucumbenciais se tal omissão deu causa à averbação premonitória.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 10 e 11, 219, 485, VI, 1.003, § 5o, 1.012, 1.013 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26/08/2015; STJ, Súmula 303; TJDFT, Acórdão n° 1383925, 0735145-09.2020.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10/11/2021; e Acórdão n° 1378513, 0707816-05.2019.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 07/10/2021.